Tribunal: CARF
Processo: 13739.001267/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13739.001267/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARILENE SOUZA COELHO DA FROTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$141,44 para saldo
de imposto a pagar de R$1.531,50.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos da Petros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001267/2007-16
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001267/2007-16

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 21/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
13/9/2007, às fls. 2/42 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
A contribuinte apresentou defesa, de fls. 01/02, alegando, em síntese, que:
Houve um depósito na sua conta corrente pela fonte pagadora INSS de atrasados de 10
anos que foi todo entregue A patrocinadora Petros e retido por ela.
Anexou o comprovante de rendimentos do mês de agosto e recibo de depósito do INSS.
Está recorrendo judicialmente pelo valor retido, assim como contesta o valor que lhe foi
dado como omitido, pois naquele ano sua renda girava em tomo de R$ 1.300,00 como
consta na movimentação da conta corrente.
Em setembro de 2004, também começaram a descontar R$ 7.758,04 de diferenças que,
após ter entrado com processo em juízo, suspenderam, como se pode constatar nos
contracheques.
Informa a interessada que os processos têm número 2005.001.145.980- 5/Recurso e
2006.001.61974.
A autoridade julgadora de primeira instância determinou a realização de
diligências junto à fonte pagadora da contribuinte (fls. 52 e 87), tendo sido juntados documentos
de fls. 54/61 e 89/131.
Cientificada da realização dessas diligências, a contribuinte se manifestou às fls.
65/85.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 135/139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DILIGÊNCIA.
Comprovado, em diligência fiscal, o montante correto dos rendimentos tributáveis
pagos à contribuinte, o lançamento é retificado para que esteja de acordo com as provas
materiais apresentadas pela fonte pagadora.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída à contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/10/2011 (fl. 142), a contribuinte, em
9/11/2011 (fl. 144), apresentou recurso voluntário, às fls. 144/160, alegando, em apertado
resumo, que:
- o INSS teria pago uma verba no mês de agosto de 2004 a qual não teria sido
repassada a ela pela Petros.
- os documentos juntados comprovariam que o INSS pagaria “1 mil e pouco” e a
Petros R$584,00.
- a Petros teria que devolver a ela a verba de R$104.659,20.
- o rendimento tido por omitido não teria entrado em sua conta, visto que a Petros
procedia a descontos em sua folha de pagamento desde agosto de 2004.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001267/2007-16

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A NL aponta a omissão de rendimentos pagos a contribuinte pela PETROS.
Segundo informado em DIRF, a PETROS teria pago à contribuinte rendimentos de R$28.559,95
e a contribuinte teria declarado apenas R$13.648,89, acarretando o lançamento da omissão de
R$14.911,06.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parcialmente a exigência,
tendo elaborado o demonstrativo contendo os pagamentos efetivamente confirmados pela fonte
pagadora em atendimento às diligências realizadas:

De início, concluo que autoridade julgadora atribuiu à coluna relativa ao mês de
pagamento o formato de número, fazendo com que, ao invés da indicação do mês, a coluna
indique valores. Entretanto, esse equívoco não gerou qualquer prejuízo à contribuinte, visto que
não afetou às demais colunas e a autoridade julgadora descreveu minuciosamente em seu voto os
cálculos realizados.
Também verifico que as colunas relativas ao INSS e a Petros foram invertidas. De
fato, como alega a recorrente, o INSS é responsável pelo pagamento da parcela maior do
rendimento. Nada obstante, esse equívoco também não gerou qualquer prejuízo à defesa da
recorrente. Destaco que, dada a existência de convênio entre as duas fontes pagadoras, a
PETROS é a responsável pelas informações prestadas à Receita Federal do Brasil e informa o
total pago no seu CNPJ, sem discriminar separadamente a verba paga pelo INSS.
Feitos esses esclarecimentos, verifico que a recorrente reitera os argumentos
acerca de verba que teria sido paga pelo INSS em agosto de 2004, não repassada pela PETROS a
ela, além de acertos feitos pela PETROS a partir da mesma data.
Como se verifica no demonstrativo elaborado pela autoridade julgadora de
primeira instância, a verba de R$104.659,26 não compôs o montante tributável do mês de
agosto, não recaindo o litígio sobre essa verba. Para o mês de agosto, o montante considerado foi
de R$1.203,08, relativa ao benefício mensal de R$1.303,08 menos a quantia de R$100,00,
prevista na Lei no 10.996, de 2004.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001267/2007-16

Quanto aos acertos efetuados pela PETROS a partir do mês de agosto, como
esclarecido pela decisão recorrida, a operação de compensação não compôs a verba tributável.
Do exame dos contracheques mensais a partir de agosto, confirma-se que a renda vinculada ao
desconto não compôs o rendimento tributável (rubricas “Ressarcimento à Petros” e “Dif Anterior
– Suplementação”, nos documentos de fls. 157/159). Logo, a omissão de rendimentos não pode
ser justificada por essas operações.
Do exame dos documentos acostados aos autos, inclusive aqueles juntados pela
própria contribuinte junto ao seu recurso (fls. 148/160), concluo pelo acerto do demonstrativo
elaborado na decisão recorrida, que considerou mensalmente apenas os benefícios mensais
relativos ao INSS e a PETROS.
Na declaração de ajuste entregue, a contribuinte ofertou à tributação somente a
parcela de R$13.648,69, que, a teor do comprovante de rendimentos juntado por ela aos autos
(fl.12), seria a parcela paga pela PETROS. Nada obstante, os documentos evidenciam que ela
recebeu também a parcela relativa ao INSS, a qual deixou de ser informada em sua declaração de
ajuste.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital